Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. NÃO DEMONSTRADO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, a parte apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita.
2. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, que, por sua vez, consoante definição do c. STJ “são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.513.217/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015).
3. Na ação em que se busca o cumprimento forçado de obrigação contratual é fundamental, para o processamento do feito, a juntada de documento que comprove a negativa de seu cumprimento ou que se demonstre, no mínimo, a tentativa infrutífera de sua obtenção.
4. O juiz, ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, ante a carência de documentos indispensáveis à demonstração de interesse na propositura da ação, deve determinar a sua emenda, com fulcro no art. 321, caput, do CPC.
5. Se o autor não cumpre o comando de emenda, revela-se acertada a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 321, parágrafo único, 330, III, e 485, VI, todos do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.